Tribunal: TJES
Processo: 5013032-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013032-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: DIOGENES DE NADAI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013032-85.2023.8.08.0000

AGVTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGVD
O
:

DIOGENES DE NADAI

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA MENSALIDADE DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO REJEITADO – INDENIZAÇÃO POR DOENÇA TERMINAL – AUSÊNCIA DE EFEMERIDADE – RECURSO PROVIDO.

I –
A cobrança de mensalidades de seguro de vida, quando ainda não implementada qualquer condição para levantamento do prêmio, aliada a vontade das partes em permanecer com a contratação,
é legítima.

II
–
O pedido de recebimento do prêmio baseado em doença terminal não condiz com o caso de cardiopatia grave em que o segurado está acometido por mais de quinze anos.

II
I
-
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013032-85.2023.8.08.0000

AGVTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGVD
O
:

DIOGENES DE NADAI

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que determinou a suspensão da cobrança do seguro de vida entabulado entre as partes.

Em breve síntese, o autor/recorrido engendrou a ação originária com o objetivo de receber indenização securitária por estar acometido com doença terminal.

Ele alega que mesmo sendo negado o benefício que entende ter direito, a seguradora recorrente continuaria a cobrar as mensalidades, tese que foi acolhida na decisão ora objurgada.

Pois bem.

De plano, entendo que o caso é de acolhimento da tese recursal.

E assim digo,
porque entendo que as razões recursais são verossímeis ao apontar que a existência de doença terminal exige a presença de elementos mais contundentes do que os observados no autor/apelado, ou ao menos, de laudos médicos que atestem tal condição, o que não se verifica até o momento.

Decerto que existindo uma doença capaz de gerar incapacidade no segurado, poderá ele requerer a indenização securitária; todavia, tal requerimento deve estar pautado no contrato entabulado entre as partes.

Ao que se observa, o termo avençado demonstra que a doença terminal passível de ocasionar a indenização seria aquela cujo período de vida seria extensível por mais apenas seis meses, o que não é o caso do
autor/recorrido.

Outrossim, ao que me parece, considerando que já se passaram mais de quinze anos do fato que ocasionou a doença mencionada pelo autor/recorrido, não seria o caso de doença terminal, a qual é caracterizada pela morte iminente, mas, doença grave, o que não se enquadraria, ao menos neste primeiro olhar, ao ditame contratual sob os moldes requeridos.

Considerando que há muito o recorrido vem efetuando os pagamentos do seguro em comento, penso que não há razão neste momento para sua interrupção, mormente quando se discute a necessidade de cumprimento da obrigação imputada a outra parte contraente, o que me leva a crer que o termo precisa estar vigendo sob todos os seus efeitos para ensejar a exigência dos deveres de cada signatário, a menos que seja uma opção voluntária do autor em cancelar a apólice.

Destarte, os elementos trazidos pelo recorrente são capazes de afastar ao menos nesta fase inicial da ação originária a argumentação do autor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pedido liminar formulado na ação originária, possibilitando a cobrança mensal das parcelas do seguro entabulado entre as partes, a menos que o autor opte voluntariamente pelo cancelamento da apólice.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.